Tribunal: TJSP
Processo: 2062035-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062035-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ALOISIO
SIRCILI, é agravado W J MAROSTEGONE MOVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062035-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 6a Vara Cível
Agte. : Aloisio Sircili
Agdo. : W J Marostegone Móveis Ltda.
Juíza de 1o Grau: Ana Paula Franchito Cypriano
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 01/04/2020
VOTO No 46.404
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Havendo previsão legal que regulamenta o recebimento de
correspondência por funcionário de portaria de condomínio,
inexistente qualquer indício de irregularidade, de rigor reputá-la
válida. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.23/24, que em ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a alegação de nulidade de citação.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que tomou ciência do processo apenas na fase de cumprimento de
sentença. Afirma que a carta de citação foi assinada por terceira pessoa,
estranha aos autos, sendo negado ao agravante seu direito ao contraditório e à
ampla defesa. Pleiteia a nulidade dos atos processuais a partir da citação e o
benefício da justiça gratuita. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso.
Determinada a comprovação de necessidade ou
recolhimento do preparo (fls. 28), o agravante cuidou acostar aos autos o
comprovante de pagamento do preparo (fls. 31/33); relegada a apreciação da
questão para o mérito recursal conforme decisão de fls. 36 e, apresentada
contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062035-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado por consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de cumprimento de sentença de ação
monitória em que o título executivo foi constituído de pleno direito.
Verifica-se dos autos que tanto a carta de citação como
a intimação para pagamento foram entregues no mesmo endereço em que o
agravante diz residir, localizado em condomínio residencial (fls.68 e 92 dos autos
de primeiro grau).
Ocorre que o Código de Processo Civil admite o
recebimento de aviso de recebimento por funcionário da portaria para imóveis
localizados em condomínio:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe
de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência,
que,
entretanto,
poderá
recusar
o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente.”
Logo, aplica-se ao caso a exceção legal supra, em que
é possível o recebimento de carta de intimação por funcionário de portaria, que
poderia ter recusado a correspondência, observando que os dois AR's foram
recebidos pela mesma pessoa.
Sendo assim, havendo previsão legal que regulamenta
o recebimento de correspondência por funcionário de portaria de condomínio,
inexistente qualquer indício de irregularidade, correto reputá-la válida.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062035-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica